Tribunal: TJDFT
Processo: 0740440-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740440-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONEI PINTO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0033548-85.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de novas pesquisas via sistema INFOJUD. Ademais, determinou que os autos principais retornassem ao arquivo, cite-se (Id. 109434135): “1. Nada a prover quanto ao pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud, porquanto o requerimento já foi analisado na decisão de ID 31283930, não tendo a parte inovado em suas alegações, sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. Ademais, retorne-se o feito ao arquivo intermediário, nos termos da certidão de ID 71199533” Cite-se, ainda, a decisão proferida no Id. 31283930 dos autos de origem: “Indefiro, por hora, a consulta no sistema informatizado INFOJUD, uma vez que as informações de natureza fiscal guardam conteúdo sigiloso, somente admitindo-se a expedição de ofício para sua requisição junto à Delegacia da Receita Federal de modo excepcional, ou seja, quando já esgotadas todas as diligências de que dispõe o credor para localizar bens do executado passíveis de penhora, sendo que no caso em tela a parte exequente ainda não diligenciou junto aos cartórios de registro de imóveis” Em suas razões recursais (Id. 31574912), a parte exequente, ora agravante, sustenta, em síntese, que após busca de bens de propriedade do agravado, o agravante não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito. Advoga que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Assevera, ainda, que o deferimento da medida não exige o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 31574914. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso -, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Além do que, conforme bem pontuou a julgadora de origem, sequer foram esgotadas outras medidas ao alcance do credor para buscar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, a exemplo de localização de imóveis no cartório competente, restringindo o pleito apenas a diligência de consulta no INFOJUD. Registre-se que não está a se dizer que o Poder Judiciário não pode cooperar com as partes, mas cabe a parte exequente diligenciar todos os meios ao seu dispor e somente quando esgotados, se valer de outros sistemas judiciais para localizar os bens do devedor. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora